Tribunal: TJBA
Processo: 0301221-22.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301221-22.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SAMUEL GOMES DE SANTANA Advogado(s): REJANE VENTURA BATISTA, KATIA VALERIA MATOS UCHOA, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação interposta por Samuel Gomes de Santana contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, II, do CPC, por abandono da causa. Alegação de ausência de intimação pessoal da parte autora para manifestação sobre o interesse no prosseguimento da demanda. Pedido de anulação da sentença para retorno dos autos à origem. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, II, do CPC, sem a prévia e pessoal intimação do autor da ação. III. Razões de decidir A extinção do feito com fundamento no art. 485, II, do CPC exige, nos termos do §1º do referido artigo, a intimação pessoal da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. A jurisprudência consolidada do STJ indica ser nula a extinção do processo por abandono da causa sem a intimação pessoal da parte autora. No caso dos autos, a intimação foi realizada apenas por meio de publicação no diário de justiça eletrônico em nome das advogadas da parte, o que não supre a exigência legal de intimação pessoal. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a baixa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A publicação em diário oficial em nome dos advogados não supre a exigência legal, sendo nula a sentença proferida nesses termos.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1582256/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08.06.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.08.2019. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0301221-22.2014.8.05.0039, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari/BA, tendo como Apelante SAMUEL GOMES DE SANTANA e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA